Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-37.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000983-37.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER EMIDIO DA SILVA, MILHENA GOMES FERREIRA, HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000983-37.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante
LUCIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora